Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE CRÉDITO DERIVADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO CREDOR. CABIMENTO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. No caso, de forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao insucesso da pretensão recursal formulada no recurso da embargante, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado sob a alegação de vícios que, na realidade, não restaram verificados.

3. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não servindo os embargos de declaração para fins de rediscussão de temas já satisfatoriamente enfrentados tampouco para modificação de acórdão devidamente fundamentado.

4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.

5. Embargados de declaração rejeitados.